Tribunal: TJBA
Processo: 0502968-88.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502968-88.2015.8.05.0103

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIVONE JESUS DOS SANTOS e outros

Advogado(s):

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros (2)

Advogado(s):LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. GRATUIDADE. DEFICIÊNCIA MENTAL. LEI MUNICIPAL N.º
2.939
/200
1
. DIREITO AO PASSE LIVRE CONFIGURADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS.
LEI N.º
13.146/2015. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONCEITO DE DEFICIÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO TJ/BA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ATRANSPI VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA DEVIDOS. TEMA 1002 DO STJ.
INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC.
RECURSO
DO AUTOR
CONHECIDO
E
PROVIDO.
RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Município de
Ilhéus
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária com pedido de tutela de urgência para conceder ao autor/apelado o benefício de transporte público gratuito com acompanhante. Por seu turno insurge-se a parte autora em relação a ilegitimidade passiva da ATRANSPI - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA.

2. É cediço que o direito à gratuidade no transporte público municipal está condicionado à demonstração da carência econômica e da deficiência, nos termos da Lei Municipal n.º 2.939/2001 e do Decreto Federal n.º 3.298/99.

3. Da análise da legislação pertinente à matéria, em âmbito nacional e internacional, observa-se a ampliação do conceito de deficiência, não cabendo ao ente público aplicar uma interpretação restritiva da legislação municipal.

4. Assim, comprovada nos autos a restrição mental do autor/apelado, a qual limita a sua capacidade de exercer atividades essenciais da vida diária, tem-se que resta íntegra a concessão da gratuidade no transporte coletivo municipal pelo Magistrado
a quo
.

5. Constata-se a legitimidade passiva da ATRANSPI a partir da observância da pertinência subjetiva da participação da ré e da jurisprudência desta Câmara Cível.

6. No que toca à verba honorária sucumbencial, a casuística não envolve o tema tratado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 1.140.005 (RJ) em sede de repercussão geral, já que a Defensoria Pública se vincula ao Estado da Bahia e não ao Município de
Ilhéus
.

7. Assim,
fixo
a verba honorária sucumbencial
em
1
0% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85 § 11 do CPC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 0502968-88.2015.8.05.0103,
tendo como apelantes, o
MUNICÍPIO DE
ILHÉUS
e MARIVONE JESUS DOS SANTOS,
e apelados,
MUNICÍPIO DE ILHÉUS, MARIVONE JESUS DOS SANTOS e ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA – ATRANSPI.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
dar
provimento ao apelo
da parte autora,
e
conhecer e negar provimento ao apelo do réu

conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça